Tribunal: TJES
Processo: 5002873-02.2022.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Consórcio
Data de julgamento: 2023-11-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002873-02.2022.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROBSON FERREIRA e outros
RECORRIDO: DISBRAVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e outros (2)
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração no Processo de n° 5002873-02.2022.8.08.0006

Embargante:
ROBSON FERREIRA

Embargada:
DISBRAVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

V O T O

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA:
“Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para DECLARAR a abusividade da clausula contratual que prevê o desconto da Taxa de Administração no percentual de 17% (dezessete por cento), bem como da clausula penal.Ainda, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE para CONDENAR as rés a restituir a autora, em até 30 (trinta) dias a contar do encerramento do grupo, com as correções monetárias inerentes ao contrato, de forma simples, os valores efetivamente pagos no consórcio Grupo 3001, cota 37, proposta 1010311, descontando-se apenas o percentual de 10% (dez por cento) sobre tal importância, referente a Taxa de Administração definida no próprio termo. Juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo IPCA-E, em conformidade com o RE 870942 – STF – julgado em 20/11/2017. Por fim, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de indenização por DANOS MORAIS.JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, conforme o disposto no art. 487, inciso I, do CPC/15.”
INTERPOSTOS RECURSOS INOMINADOS, TANTO PELO AUTOR, QUANTO PELA REQUERIDA, OS RECURSOS FORAM CONHECIDOS E IMPROVIDOS. EMBARGOS DECLARATÓRIOS QUE, AO FUNDAMENTO DE OMISSÃO, ALMEJAM A REDISCUSSÃO DO JULGADO. O EMBARGANTE DISCORDA DA FORMA PELA QUAL O JUIZ
A QUO
DEFINIU OS PARÂMETROS DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES INVESTIDOS, BEM COMO ACERCA DO DESCONTO DE PORCENTAGEM DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CONSÓRCIO, SENDO QUE O REFERIDO RECURSO MANEJADO NÃO SE PRESTA A TAL FINALIDADE. VÍCIOS INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO, MAS IMPROVIDO. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

É COMO VOTO.

VOTOS

Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO - IMPEDIDO

Dr.
GUSTAVO PROCÓPIO SILVA
- Acompanho o Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
dos embargos de declaração
,
NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)